Tribunal: TJSP
Processo: 1006024-07.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Ocorrência. Tentativa da construtora de atribuir a culpa à concessionária de serviço público que não vinga. Caso fortuito/força maior. Inocorrência. Excludente que não se presta a elidir a responsabilidade pelo atraso da construtora. Súmula 161 do TJSP. Cumulação de multas. Descabimento. Bis in idem. Atraso na entrega como

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Ocorrência. Tentativa da construtora de atribuir a culpa à concessionária de serviço público que não vinga. Caso fortuito/força maior. Inocorrência. Excludente que não se presta a elidir a responsabilidade pelo atraso da construtora. Súmula 161 do TJSP. Cumulação de multas. Descabimento. Bis in idem. Atraso na entrega como inequívoca fonte da penalidade. Aplicação subsidiária de uma das multas, por sinal, expressamente alertada no bojo da cláusula responsável por sua previsão. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Atuação conjunta das fornecedoras na cadeia de consumo.
Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.